Tribunal: STF
Processo: HC 187797
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Vargas Lage em favor de Marcos Mendes da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 581.888/SP, mas concedeu a ordem de ofício para ‘determinar, de forma imediata, a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva (caso ainda não expedida, como alega o impetrante), a fim de que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes, como a detração e a prisão domiciliar’. 
    O Paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal de São Paulo, pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção ativa (artigos 288 e 333 do CP) (evento 4). 
    Em sede de habeas corpus o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem e indeferiu os pedidos de detração e prescrição intercorrente (evento 4, fls. 145-47).
    Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, via decisão monocrática, não conheceu do HC 581.888/SP, mas concedeu a ordem de ofício para ‘determinar, de forma imediata, a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva (caso ainda não expedida, como alega o impetrante), a fim de que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes, como a detração e a prisão domiciliar’.
    No presente writ, o Impetrante, em síntese, defende que o Paciente faz jus à imediata detração da pena. Argumenta que está impedido de formular o pedido de detração ao Juízo das Execuções Penais, uma vez que não existe processo de execução formado. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62 do CNJ. Requer, em medida liminar, a aplicação da detração por este Supremo Tribunal Federal (e, consequentemente, seja fixado novo regime prisional) e a expedição de contramandado de prisão até o julgamento do presente writ, ‘ou até mesmo a prisão domiciliar’. No mérito, requer seja concedida a ordem para fixar o o regime aberto para o cumprimento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113890, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJe 28/2/2014.
    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Neste mandamus, o paciente pretende, em suma, que esta Corte proceda à detração da pena, de forma imediata, tendo em vista o mandado de prisão em aberto do paciente, bem porque, segundo alega, o Juízo das execuções ainda não expediu a guia de execução. Em segundo momento, o executado pretende a concessão da prisão domiciliar, devido à nova pandemia que assola o mundo.
    Sobre a detração, de acordo com os arts. 674 do CPP e 105 da LEP, após o trânsito em julgado dos autos, a guia executória deve ser logo expedida.
    Nesse sentido:
    (….)
    Desse modo, urgente é a necessidade de expedição de guia executória definitiva, para que haja a formação de processo de execução definitiva, abrindo competência ao Juiz da execução para analisar o pleito de detração.
    No mais, estabelecem o art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o direito à detração penal, que deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, diante do trânsito em julgado do decreto condenatório.
    Confira-se:
    (…)
    Assim, não é possível que esta Corte proceda à detração, de forma direta, como quer a defesa, um vez que não detém competência originária para tanto.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, da mesma forma, a esta Corte não foi dada a incumbência de examinar questões da execução de forma direta, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio às instâncias ordinárias.
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida e acolhendo o parecer ministerial, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar, de forma imediata, a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva (caso ainda não expedida, como alega o impetrante), a fim de que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes, como a detração e a prisão domiciliar.
    Comunique a presente decisão, com urgência.
    Intimem-se.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Além disso, observo que em 26.06.2020, foi cadastrado o processo de execução do Paciente na origem (PEC: 0003915-85.2020.8.26.0348) e, em 29.06.2020, foi aberta vista à Defesa para a formulação dos requerimentos que entender pertinentes, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça. 
    Assim, em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se ao Juízo da Execução Penal sobre o andamento do processo de execução do Paciente Marcos Mendes da Silva (PEC: 0003915-85.2020.8.26.0348).
    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora